Tribunal: TJMT
Processo: 1027797-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1027797-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FLAVIO FERNANDES DOS REIS LIMA - CPF: 017.679.601-07 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0154-13 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADOS - - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal e fotos do consumidor, telas sistêmicas, histórico de compras e pagamentos durante o período de utilização do cartão e notificações, o que demonstra a relação jurídica e a utilização dos serviços da demandada.

2. Verossimilhança das alegações da empresa, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3. Condenação nas penas da litigância de má-fé.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência da pretensão inicial que condenou o Reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a contratação dos serviços, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O Recorrente postula pela reforma da sentença, por incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda em razão da necessidade de produção de prova pericial no contrato assinado apresentado pela empresa recorrida. Pugna pela procedência integral dos pedidos constantes da inicial e o afastamento da condenação nos ônus da litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, a recorrida aduz, em preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença em todos os termos.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso interposto no efeito devolutivo e concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, tendo, por conseqüência, a dispensa do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022